Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETO No 9.785/2019 E SUCESSORES (9.844/2019, 9.846/2019 E 9.847/2019). DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO PELO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV. MANUTENÇÃO.
I - O Decreto no 9.785/2019 e seus sucessores (no 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos.
II - Se o réu foi condenado pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003, por estar na posse de armas com a numeração suprimida, não faz juz a qualquer benefício decorrente da edição do Decreto no 9.785/2019 e sucessores, pois a conduta delituosa independe da classificação da arma, se de uso permitido ou restrito.
III - Recurso conhecido e desprovido.